Tribunal: STF
Processo: AI 431773
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Cláusula
contratual. Súmula nº 454 do STF. Ofensa reflexa à CF/88.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento